Tribunal: CARF
Processo: 13807.008524/2004-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAIO CESAR NADER QUINTELLA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-12-10

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13807.008524/2004-47
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.141 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
08 de outubro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
F DA SILVA ARAUJO ADEGA

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1998
DECADÊNCIA.
MULTA
POR
ATRASO
NA
ENTREGA
DE
DECLARAÇÃO SIMPLIFICADA. APLICAÇÃO DA REGRA GERAL. ART
173 INCISO I DO CTN.
A aplicação de penalidades, desvinculadas da exigência de tributos, impostas
apenas pela verificação do descumprimento de obrigação acessória ou seus
elementos, sujeita-se ao prazo decadencial previsto na regra geral insculpida no
art. 173, inciso I, do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial, com retorno dos autos ao
colegiado de origem. Votou pelas conclusões a conselheira Livia De Carli Germano.

(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob - Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella - Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Viviane Vidal Wagner, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto (suplente convocado), Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader
Quintella e Andrea Duek Simantob (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13807.008524/2004-47
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.141 - CSRF/1a Turma
Processo no 13807.008524/2004-47

Relatório
Trata-se de Recurso Especial (fls. 55 a 65) interposto pela Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional em face do v. Acórdão no 1202-00.270 (fls. 46 a 48), proferido pela C. 2a
Turma Ordinária da 2a Câmara da 1a Seção deste E. CARF, em sessão de 06 de abril de 2010,
que deu provimento ao Recurso Voluntário apresentado pela Contribuinte, reconhecendo a
ocorrência a decadência da exigência da multa por atraso na entrega de Declaração. Confira-se:

Assunto: Obrigações Acessórias
Ano-calendário: 1998
Ementa: MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DSPJ.
Transcorridos mais de 5 anos da data da entrega da declaração de
rendimentos, decai o direito da fazenda pública efetuar o lançamento da multa
por atraso na entrega da declaração.

Em resumo, a contenda tem como objeto Auto de Infração, referente à imposição
de multa por atraso na Declaração Simplificada da Contribuinte (DSPJ) do ano-calendário de
1998.

Registre-se que a celeuma que prevalece agora na presente demanda refere-se
apenas ao dispositivo que regula o prazo decadencial do direito de imposição da multa sob
debate.

A seguir, para um maior aprofundamento, adota-se trecho do relatório do v.
Acórdão de Recurso Voluntário, ora recorrido:

Trata-se de Auto de Infração relativo à exigência da multa por atraso na
entrega da declaração simplificada da pessoa jurídica do ano-calendário de
1998, no valor de R$ 200,00, fls. 03.
Consta no documento que a autuação foi lavrada em 18/10/2004, para uma
data de entrega de declaração prevista para 31/05/1999 e que a referida
declaração foi entregue um dia após o prazo, em 01/06/1999.
Não se conformando com o lançamento acima descrito, a interessada
apresentou a impugnação de fls. 01 e 02, na qual alegou, em síntese:
Que por ocasião da entrega da declaração em 31/05/1999, tendo em vista o
acúmulo de entregas nesse ultimo dia, houve o entendimento por parte dos
atendentes da Receita Federal, de que poderia ser deixada a declaração ou o
lote de declarações com a fiscalização e retirar no dia seguinte, para agilizar o
atendimento, pois havia funcionários incumbidos de processar as declarações;
Constatado que o carimbo aposto na declaração foi 01/06/1999, e não
31/05/1999 como deveria, foi questionado o fato, mas a informação obtida é
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.141 - CSRF/1a Turma
Processo no 13807.008524/2004-47

que isto não acarretaria problema, tendo em vista que a declaração foi
entregue no dia certo.
A DRJ/ São Paulo 1 examinou o pleito e emitiu o Acórdão 16-9.918, de 01 de
agosto de 2006, considerando o lançamento da multa procedente, com a
justificativa de que caberia ao contribuinte provar os fatos alegados, o que não
foi feito, cujo ementário abaixo se transcreve:
"MULTA POR ATRASO. DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS.
ENTREGA. - Restando caracterizada a entrega em atraso de Declaração de
Rendimentos, é devida a exigência de multa pelo descumprimento da obrigação
acessória.
Lançamento Procedente"
Tempestivamente o contribuinte apresenta o seu recurso voluntário, mediante
arrazoado, de fls. 29/30, repetindo os mesmos argumentos da impugnação e
trazendo decisão proferida pela DRJ/Campinas, da mesma matéria, onde em
caso idêntico a multa foi cancelada em razão do transcurso do prazo
decadencial.
É o relatório.

Como visto, a DRJ negou provimento parcial à Impugnação da Contribuinte,
mantendo a Autuação, por ausência de elementos capazes de ilidir a aplicação da penalidade.
Inconformada, a ora Recorrente apresentou Recurso Voluntário a este E. CARF, reiterando seus
argumentos.

Quando do julgamento de tal Apelo, entendeu a C. Turma Ordinária que, ao caso,
referente a multa, aplicar-se-ia o art. 150, §4o do CTN, tendo decorrido, no momento da lavratura
do Auto de Infração, prazo superior a 5 (cinco) anos, desde a entrega da Declaração,
consumando-se a ocorrência da decadência.

Intimada, a Fazenda Nacional não apresentou Embargos de Declaração,
interpondo diretamente o Recurso Especial ora sob julgamento, demonstrando a existência de
suposto dissídio jurisprudencial nesse E. CARF, defendendo a aplicação do art. 173, inciso I, do
CTN, no caso das multas por atraso na entrega de declaração.

Processado, o Recurso Especial da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional teve
seu prosseguimento determinado através do r. Despacho de Admissibilidade de fls. 82 e 86,
concluindo que o confronto dos fundamentos expressos nos acórdãos recorrido e paradigmas
evidencia que a PFN logrou comprovar a ocorrência do alegado dissenso jurisprudencial.

Devidamente cientificada, a Contribuinte não apresentou Contrarrazões.

Em seguida, o processo foi sorteado para este Conselheiro relatar e votar.

Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.141 - CSRF/1a Turma
Processo no 13807.008524/2004-47

É o relatório.

Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.141 - CSRF/1a Turma
Processo no 13807.008524/2004-47

Voto
Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella, Relator.

Admissibilidade

Reitera-se a tempestividade do Recurso Especial da Fazenda Nacional, conforme
atestado anteriormente no r. Despacho de Admissibilidade. Considerando a data de sua
interposição, como igualmente antes já registrado, seu cabimento estava sujeito à hipótese regida
pelo art. 67 do RICARF, instituído pela Portaria MF no 256/2009.

Conforme relatado, a Contribuinte não apresentou Contrarrazões.

Assim, considerando tal silêncio, uma simples análise dos v. Acórdãos no 9202-
00.472 e no 2402-00.182, trazidos como paradigmas para a singular matéria questionada,
referente ao dispositivo do CTN que regularia a decadência das penalidades referentes às
obrigações acessórias, basta para se constatar a similitude fática necessária e a notória a presença
da divergência com o entendimento estampado no v. Acórdão no 1202-00.270, ora recorrido.

Ainda que naqueles casos, as obrigações acessórias estejam relacionadas a
Contribuições Previdenciária e Seguridade Social, as circunstâncias fáticas referentes à conduta
dos contribuinte são similares àquelas colhidas nessa demanda e a regulamentação legal do tema
sob julgamento é a mesma.

Arrimado também na hipótese autorizadora do §1o do art. 50 da Lei no 9.784/99,
entende-se por conhecer do Apelo interposto, nos termos do r. Despacho de Admissibilidade de
fls. 82 a 86.

Mérito

Uma vez conhecido o Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, passa-
se a apreciar a matéria submetida a julgamento, qual seja a aplicação do art. 173, inciso I, do
CTN para o cômputo da decadência das penalidades referentes às obrigações acessórias.

Como visto, no v. Acórdão recorrido, a C. Turma Ordinária, entendeu pela
aplicação do art. 150, §4o, do CTN, para o computo da caducidade da sanção por atraso de
entrega de declaração referente aos tributos sujeito ao regime do SIMPLES. A Recorrente
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.141 - CSRF/1a Turma
Processo no 13807.008524/2004-47

defende, em resumo, que, tratando-se de lançamento de multa, por meio de auto de infração,
cujo lançamento será sempre de oficio, e não por homologação, não existe dispositivo legal que
autorize deslocar o termo inicial da decadência para o fato gerador, devendo ser aplicada a
regra geral do artigo 173, I do CTN.

Pois bem, o tema não é novo e há décadas vem sendo apreciado por este E. CARF
e mesmo pelo Poder Judiciário.

O entendimento atual desta E. Corte administrativa, interpretando e observando o
efetivo teor da decisão alcançada pelos Exmos. Ministros do E. Superior Tribunal de Justiça no
julgamento do REsp n° 973.733/SC, é de que o art. 150, §4o do CTN é aplicado aos tributos
sujeitos a lançamento por homologação, quando há prova do pagamento ou retenções do mesmo
tributo objeto do crédito exigido, no mesmo período abrangido no lançamento de ofício,
configurando, então, recolhimento a ser homologado. Também, em muitos casos, aceita-se a
constituição definitiva, por instrumento legal hábil, dos mesmos tributos lançados no período
autuado para atrair esse norma de caducidade.

In casu, trata-se apenas de penalidade, desvinculada da exigência de quaisquer
tributos, motivada por atraso no cumprimento da obrigação acessória.

Mesmo que o art. 113, §3o do CTN, prescreva que a obrigação acessória, pelo
simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à
penalidade pecuniária, não há, aqui, a figura da antecipação (ou mesmo a constituição prévia)
de tributo sujeito a lançamento por homologação necessária para atrair a norma específica do art.
150, §4o, do CTN.

Desse modo, a constituição do crédito tributário, ora sob exigência, tem prazo
decadencial regido pela regra geral do art. 173, inciso I do CTN, como defende a Fazenda
Nacional.

Nessa esteira, ilustrando a posição jurisprudencial desse E. Tribunal
Administrativo sobre o tema, confira-se o v. Acórdão no 1002-000.138, proferido pela 2a Turma
Extraordinária da 1a Seção, de relatoria do I. Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, publicado
em 20/04/2018:

Assunto: Obrigações Acessórias
Ano-calendário: 2007, 2008
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. ATRASO NA ENTREGA DE DECLARAÇÃO.
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.141 - CSRF/1a Turma
Processo no 13807.008524/2004-47

A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração (Súmula CARF n.o
49).
DECADÊNCIA. ATRASO NA ENTREGA DE DECLARAÇÃO.
O dever instrumental de apresentar declaração, no tempo e modo
estabelecidos, quando descumprido, enseja o dever da Administração
Fazendária efetivar o lançamento, na forma do art. 142 do CTN. Quando
efetivado o lançamento a chamada obrigação acessória, descumprida,
converte-se em obrigação principal, nos termos do artigo 113, § 3.o, do CTN.
Corolário lógico, o prazo para efetivação do lançamento, pela inobservância
do dever instrumental, é de 5 (cinco) anos, contados do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o crédito tributário poderia ter sido
constituído, consoante art. 173, I, do CTN. Obedecido o referido quinquênio
legal, não há que se falar em decadência do direito de constituir o crédito
tributário. Demais disto, o prazo decadencial previsto no art. 150, § 4.o, do
CTN (lançamento por homologação) é inadequado para o caso. Se a obrigação
do sujeito passivo é de natureza instrumental, de fazer e de dar (preparar e
entregar declaração), não há espaço para tratar de homologação de algum
pagamento. Nos termos do que foi decidido pelo STJ, no Recurso Especial
repetitivo n.o 973.733/SC, o regime jurídico aplicável é o previsto no art. 173, I,
do CTN.
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF.
A entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários (DCTF) após o
prazo previsto pela legislação tributária sujeita a contribuinte à incidência da
multa correspondente.

Considerado isso, o prazo decadencial teve início apenas em 1o/01/1999, de modo
que a lavratura da Autuação que deu margem à presente contenda, ainda em 18/10/2004, denota
a inocorrência de decadência, devendo ser reformado o v. Acórdão no 1202-00.270.

Tendo em vista que existem no Apelo Voluntário alegações e afirmações, ainda
que muito breves, estas restaram prejudicadas pelo acatamento da decadência, de modo que é
necessário o retorno dos autos à C. Turma Ordinária.

Diante do exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Especial da
Fazenda Nacional, para reformar o v. Acórdão recorrido quanto à decadência, determinando o
retorno dos autos à C. Turma Ordinária a quo, para a prolatação de novo Acórdão, apreciando as
demais matérias do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella - Relator

Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.141 - CSRF/1a Turma
Processo no 13807.008524/2004-47

Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital